Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-03.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002515-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (AGRAVANTE), LUCINEIDE LIRA MORAO - CPF: 483.502.731-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito. Honorários periciais. Perícia de forense digital e segurança cibernética. Preclusão quanto ao custeio. Déficit de fundamentação na fixação do quantum. Anulação parcial da decisão. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Caixa Vida e Previdência S/A contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito, que atribuiu à requerida o custeio de perícia destinada à verificação da autenticidade de gravação de áudio e fixou os honorários periciais em R$ 6.000,00.

2.
A agravante sustenta: (i) a impossibilidade de lhe ser atribuído o adiantamento dos honorários, porque a perícia foi requerida pela autora; (
ii
) subsidiariamente, a responsabilidade do Estado pelo custeio, diante da concessão da gratuidade da justiça; e (
iii
) a excessividade do valor arbitrado, por superar os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a rediscussão, em agravo interposto contra decisão que fixou o valor dos honorários, da deliberação anterior que atribuiu à requerida o custeio da perícia; e (
ii
) saber se a fixação dos honorários periciais em R$ 6.000,00 observou os deveres de fundamentação, proporcionalidade e aderência aos parâmetros normativos aplicáveis às perícias de forense digital e segurança cibernética.

III. Razões de decidir

4.
A insurgência relativa à responsabilidade pelo custeio da perícia não comporta conhecimento. A matéria foi decidida no saneamento do processo, com fundamento no art. 429, II, do CPC e no Tema 1.061 do STJ, sem impugnação tempestiva pela agravante. A posterior decisão que apenas reiterou a obrigação não reabre prazo recursal, incidindo a preclusão.

5.
Ainda que superada a preclusão, a responsabilidade da agravante pelo custeio subsistiria. A gravação de áudio foi produzida e juntada aos autos pela própria requerida como prova central de sua defesa, tendo sua autenticidade sido impugnada pela autora. Nessa hipótese, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade, inclusive mediante o adiantamento dos honorários da perícia necessária, nos termos do art. 429, II, do CPC.

6.
A decisão agravada, contudo, não apresentou fundamentação idônea para a fixação dos honorários periciais em R$ 6.000,00. O juízo limitou-se a afirmar, genericamente, a complexidade da perícia, sem indicar os elementos concretos que justificariam valor superior aos parâmetros previstos na Resolução CNJ nº 232/2016.

7.
A superação do teto previsto no art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 exige motivação específica, apta a demonstrar a singularidade da prova, a metodologia empregada, o tempo estimado de trabalho e a necessidade de conhecimento técnico especializado. A ausência desses elementos configura ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988.

8.
A perícia em discussão possui natureza de forense digital e segurança cibernética, envolvendo análise de metadados, verificação da cadeia de custódia do arquivo de áudio, detecção de adulterações e exame da integridade do documento digital. Tal circunstância pode justificar remuneração superior à ordinariamente prevista para perícias convencionais. Todavia, a elevação do valor demanda fundamentação concreta e proporcional.

9.
A desproporção revela-se ainda mais evidente porque os honorários arbitrados correspondem a mais da metade do valor atribuído à causa, fixado em R$ 11.374,78. A antecipação de honorários em montante equivalente a 52% do valor litigioso, sem
motivação suficiente, compromete a razoabilidade da decisão e impõe sua anulação parcial.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível rediscutir, em agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas fixa o valor dos honorários periciais, a deliberação anterior que atribuiu à parte o respectivo custeio, quando já operada a preclusão. 2. A parte que produziu e juntou aos autos documento posteriormente impugnado responde pelo custeio da perícia destinada à verificação de sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. 3. A fixação de honorários periciais em valor superior aos parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016 exige fundamentação concreta, com indicação da complexidade da prova, da metodologia a ser empregada e da proporcionalidade em relação ao valor da causa.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 95, caput e § 3º, 429, II, 489, § 1º, e 1.015; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 988, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, Tema 1.061, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 09.12.2020; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.943.060/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.08.2022; TJMT, AI nº 1043846-96.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Caixa Vida e Previdência S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis/MT
, nos autos
da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito (n. 1024228-93.2024.8.11.0003
), ajuizada por
Lucineide Lira Morão
.

A decisão agravada fixou os honorários periciais em R$ 6.000,00 para a realização de perícia de forense digital e segurança cibernética, determinando
a intimação da parte requerida para depósito no prazo legal, sob pena de preclusão.

A agravante impugna tanto a imputação do custeio da perícia quanto o valor fixado, sustentando: (i) que a prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte autora, razão pela qual o adiantamento dos honorários lhe competiria, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC; (
ii
) subsidiariamente, que, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, o custeio deveria ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 95, §3º, do CPC; (
iii
) que o valor de R$ 6.000,00 é desproporcional e incompatível com os parâmetros fixados na Resolução CNJ n. 232/2016.

A tutela recursal foi concedida pelo relator (ID 343377851, de 30/01/2026), suspendendo a exigibilidade do depósito dos honorários periciais até o julgamento final do recurso.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo (ID 345293898, de 09/02/2026), por intermédio da Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.1. Admissibilidade

Tempestividade.
A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 04/12/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 05/12/2025 (art. 1.003, §5º, do CPC). Considerando o prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.015 do CPC), o feriado nacional do Dia da Justiça (08/12/2025) e a suspensão dos prazos durante o recesso forense (20/12/2025 a 20/01/2026), o termo final recaiu em 27/01/2026. O recurso foi interposto em 26/01/2026.
Tempestivo.

Cabimento.
O recurso é cabível pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ. A urgência qualificada decorre da exigência de depósito prévio dos honorários periciais sob pena de preclusão — cominação que, no caso concreto, tem consequência ainda mais grave: o saneamento de 27/03/2025 (ID 186828529 do processo de origem) estabeleceu que o não depósito no prazo implicará julgamento imediato com presunção de falsidade da gravação de áudio, tornando o reexame em apelação inútil porque o dano processual já terá se consumado de forma irreversível.

Esta Câmara reconhece o cabimento do agravo de instrumento nessa hipótese:
"É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que fixa honorários periciais quando presente urgência qualificada, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC"
(TJMT, AI n. 1043846-96.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026).
Conhecido.

I.2. Da responsabilidade pelo custeio da perícia — não conhecimento

A decisão de 02/12/2025 (ID 216866232) contém duas deliberações distintas: (i) a imputação do custeio à requerida; e (
ii
) a fixação dos honorários em R$ 6.000,00. A primeira deliberação
não é novidade decisória
da decisão ora agravada. É reiteração do que havia sido decidido, com expressa fundamentação, na
decisão de saneamento de 27/03/2025
(ID
186828529
do
processo de origem
), que
imputou o custeio à requerida com fundamento no art. 429, II, do CPC e no Tema 1.061 do STJ.

A agravante não interpôs agravo de instrumento contra o saneamento. Opôs embargos de declaração em 07/04/2025 (ID 189774678), que foram julgados em 04/09/2025 (ID 206570236) — com rejeição das teses de contradição e obscuridade e com ordem expressa de cumprimento do saneamento:
"Cumpra-se a decisão de Id. 186828529"
.

O julgamento dos embargos reabriu o prazo para agravar. A agravante não o exerceu. Em 29/09/2025, dentro do prazo aberto para especificação de provas, manifestou apenas que não pretendia produzir "
outras provas
" (ID 209655941) — o que, por si só, reconhece que a gravação juntada na contestação (ID 174321058) era a prova que ela já havia produzido.

A questão do custeio está, portanto,
irremediavelmente preclusa
desde outubro de 2025. O presente agravo, interposto contra a decisão de fixação do
quantum
em dezembro de 2025, não tem objeto válido para rediscutir matéria já decidida no saneamento de março de 2025 e não impugnada no momento oportuno. Nessa extensão, o recurso
não merece conhecimento
.

Ainda que superada a preclusão, o mérito conduziria ao mesmo resultado. A Caixa Vida produziu a gravação de áudio no exercício de sua atividade empresarial, juntou-a nos autos em 01/11/2024 (ID 174321058, "10 GRAVAÇÃO – CONTRATAÇÃO") como prova central de sua defesa, e a autora impugnou sua autenticidade na impugnação à contestação (ID 182506778).

Esse quadro fático preenche o suporte fático do art. 429, II, do CPC — quem produziu o documento impugnado tem o ônus de provar sua autenticidade, incluindo o custeio da prova pericial necessária a essa verificação (Tema 1.061/STJ;
AgInt
no REsp 1.943.060/SP, 3ª Turma, j. 08/08/2022).

O art. 95,
caput
, do CPC — norma geral — cede à norma especial do art. 429, II nessa hipótese. Os precedentes sobre inversão do ônus da prova ≠ custeio pericial são inaplicáveis, pois o fundamento do custeio é o art. 429, II, não a inversão por hipossuficiência. O art. 95, §3º, também é inaplicável: não há responsabilidade da autora pelo custeio que pudesse ser transferida ao Estado.

Não conheço do recurso
quanto à responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais.

I.3. Do valor dos honorários periciais — provimento parcial

Este é o único ponto com objeto válido no presente recurso. A decisão de 02/12/2025 fixou os honorários periciais em R$ 6.000,00 a partir de pedido de redução formulado pela agravante em 21/11/2025 (
IDs
215738521/215738522) — pedido que, ressalte-se,
não indicou valor concreto algum
, requerendo redução ao importe máximo de R$ 2.793,78 — equivalente a cinco vezes o valor-base da Resolução CNJ n. 232/2016 atualizado — ou, alternativamente, a observância do limite da resolução.

Registra-se, ainda, que a petição de impugnação descreveu a perícia como destinada "à aferição do grau e origem da
suposta fraturas
advindas de acidente" — descrição que evidentemente não corresponde ao objeto deste processo, no qual se discute a autenticidade de gravação de áudio, e não qualquer fratura ou acidente. Esse equívoco interno da própria peça impugnatória — aparente transposição de modelo de outro processo — demonstra que os argumentos de "rotina" e "simplicidade" foram formulados sem correspondência com a perícia real.

O juízo acolheu o pedido de redução, mas fixou R$ 6.000,00 — valor que supera em mais do dobro o máximo pleiteado pela própria agravante —, justificando apenas que "
a perícia é complexa e requer trabalho e estudo
especializados — mas o valor pretendido pelo expert é excessivo
" — sem explicar por que R$ 6.000,00 seria o valor adequado, sem verificar a existência de tabela própria do TJMT e sem aplicar fundamentadamente os parâmetros da Resolução CNJ n. 232/2016 para justificar a superação do teto normativo.

A decisão padece de
déficit de fundamentação
em ofensa ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A fixação de honorários periciais em valor que supera os parâmetros de ato normativo do Conselho Nacional de Justiça deve ser motivada com indicação dos elementos concretos que justificam a majoração.

Anote-se que a própria proposta de honorários apresentada pelo perito (ID 191076777 do processo de origem) justificou o valor de R$ 7.000,00 apenas com a referência genérica à "complexidade do processo" e à necessidade de "análise no sistema digital para atuar na investigação relacionados à Forense Digital e Segurança Cibernética e Grafotécnica" — sem detalhar metodologia, estimativa de horas de trabalho especializadas ou qualquer elemento objetivo que permitisse ao juízo aferir a adequação do valor.

A decisão agravada aceitou parcialmente essa proposta e fixou R$ 6.000,00 com fundamentação igualmente genérica, sem suprir a lacuna justificativa da proposta pericial. Assim, a decisão recorrida partiu de proposta tecnicamente vaga e a reduziu sem critério objetivo, resultando em valor que não encontra amparo em nenhum parâmetro fundamentado — nem no pedido da agravante (máximo de R$ 2.793,78), nem nos parâmetros normativos aplicáveis, nem em fundamentação própria do juízo.

A
Resolução CNJ n. 232/2016
fixa valor-base para honorários periciais e prevê majoração em até cinco vezes, "
desde que de forma fundamentada
" (art. 2º, §4º). Esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do AI n. 1043846-96.2025.8.11.0000 (Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2026),
fixou em R$ 3.000,00 os honorários de perícia odontológica de complexidade média ou alta, considerando esse valor consonante com os parâmetros do Tribunal.

Esse referencial é relevante: se perícia odontológica de alta complexidade justifica R$ 3.000,00, uma perícia de forense digital e segurança cibernética pode justificar valor superior — mas R$ 6.000,00, que representa o dobro desse referencial, exige fundamentação concreta que a decisão agravada não forneceu.

A perícia tem natureza de
forense digital e segurança cibernética
— e não de mera perícia fonográfica convencional. A empresa nomeada, Fator Real Perícias Ltda. descreveu o trabalho como envolvendo "
análise no sistema digital para atuar na investigação relacionados à Forense Digital e Segurança Cibernética
" (ID 191076777 do processo de origem), com assistentes especializados em análise forense de evidências digitais. A prova envolve, além da análise de voz, a verificação da cadeia de custódia do arquivo de áudio, a análise de metadados, a detecção de adulterações digitais e a avaliação da integridade do arquivo — complexidade que
pode
justificar valores superiores ao teto da Resolução CNJ n. 232/2016, desde que fundamentada.

Há, ademais, dado objetivo que torna a desproporção
manifesta:
o valor da causa é de R$ 11.374,78. Os honorários periciais de R$ 6.000,00 representam
mais de 52% do valor total discutido na ação
. A parte requerida é instada a depositar, a título de antecipação de honorários periciais, valor equivalente a mais da metade do próprio
valor da causa
.

Logo, a d
ecisão agravada
deve ser anulada
exclusivamente quanto à fixação do valor dos honorários periciais
, afim de que
o Juízo de origem profira nova decisão fundamentada, observando: (i) a verificação da existência de tabela própria do TJMT para perícias de forense digital e segurança cibernética; (
ii
) a aplicação subsidiária dos parâmetros da Resolução CNJ n. 232/2016, com fundamentação
específica para eventual superação do teto de cinco vezes o valor-base, considerando a natureza e complexidade desta perícia; e (
iii
) a proporcionalidade com o valor da causa de R$ 11.374,78.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do recurso
quanto à responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, por preclusão, e
dou-lhe parcial provimento
quanto ao valor dos honorários periciais, para anular a decisão agravada nesse ponto e determinar que o Juízo de origem profira nova decisão fundamentada, à luz da natureza e complexidade desta perícia de forense digital e segurança cibernética, com observância da Resolução CNJ n. 232/2016 e da proporcionalidade com o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026